Tribunal: TJES
Processo: 5012917-03.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012917-03.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COELHO AUTO CENTER LTDA e outros
RECORRIDO: SANDRA PAULUCIO SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012917-03.2025.8.08.0030

RECORRENTE
:
CANTU STORE S.A.

RECORRID
A
:
SANDRA PAULUCIO SANTOS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19778683.

Contrarrazões em Id. 19778687.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PNEUS NOVOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA FORMAL. DESGASTE PREMATURO EM APENAS DOIS PNEUS. VÍCIO DE QUALIDADE CONFIGURADO. LAUDO UNILATERAL DA FABRICANTE INSUFICIENTE PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Cuida-se de Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer movida por SANDRA PAULUCIO SANTOS em face de COELHO AUTO CENTER LTDA E CANTU STORE S.A., por meio da qual a autora alegou ter adquirido quatro pneus da marca Speedmax em 16/05/2024 pelo valor total de R$ 1.452,00 (mil quatrocentos e cinquenta e dois reais) e que, após cerca de seis meses de uso, dois desses produtos apresentaram desgaste irregular acentuado que comprometeu a segurança do automóvel.

Em razão disso, a demandante pleiteou a restituição imediata da quantia proporcional de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais), além do pagamento de uma indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao passo que as requeridas resistiram à pretensão sustentando, preliminarmente, a incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica complexa e, no mérito, a culpa exclusiva da consumidora decorrente de mau uso e direção agressiva.

O magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar de complexidade e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, de forma solidária, à restituição do valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, sob o fundamento de que o desgaste em apenas dois pneus afasta a tese de direção agressiva e que o laudo unilateral da fabricante não elide a presunção de vício do produto.

Inconformada com a r. sentença, a ré CANTU STORE S.A. interpôs o Recurso Inominado (ID 19778683), por meio do qual suscita a extinção do feito sem resolução do mérito diante da incompetência do microssistema dos Juizados Especiais ou, alternativamente, a reforma integral do julgado para que sejam julgados improcedentes os pleitos reparatórios ante a ausência de nexo causal e de abalo à personalidade da recorrida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a resolução da lide exige a produção de prova pericial complexa com a consequente declaração de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, cumprindo verificar, na hipótese de superação da matéria preliminar, se o desgaste prematuro verificado nos componentes rodantes decorreu de vício intrínseco de fabricação ou de fatores externos vinculados à usabilidade inadequada do veículo, de modo a definir a subsistência do dever solidário de indenizar os danos materiais e morais chancelados na origem.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Primeiramente, a prefacial de incompetência do Juízo, fundada na suposta necessidade de produção de prova pericial complexa, não merece prosperar. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a menor complexidade da matéria é aferida com base nos elementos de convicção já encartados ao processo e na própria natureza do fato litigioso.

Na hipótese vertente, o acervo documental produzido, composto por notas fiscais, fotografias detalhadas e ordens de serviço, mostra-se plenamente suficiente para o deslinde seguro da controvérsia, revelando-se despicienda a realização de perícia formal. O magistrado de piso atuou corretamente ao julgar o mérito com base nas regras de experiência comum, conforme expressamente autorizado pelo artigo 5º da Lei nº 9.099/95

No mérito, a relação jurídica sob exame possui nítida natureza consumerista, sujeitando-se integralmente aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e aplicando-se a inversão do ônus da prova.

In casu
, restou cabalmente demonstrado que os pneus adquiridos pela consumidora apresentaram desgaste prematuro e severo após apenas seis meses de regular utilização.

As fornecedoras recorrentes não lograram demonstrar nenhuma excludente de responsabilidade, tais como o mau uso ou a condução agressiva do veículo. Conforme asseverado na r. sentença de ID 19778681, o fato de o desgaste acentuado ter atingido apenas dois dos quatro pneus comprados simultaneamente infirma expressamente a tese de direção inadequada, evidenciando anomalia localizada no lote do produto.

Ademais, o laudo técnico elaborado de forma unilateral pela fabricante não possui força probatória suficiente para elidir a presunção de vício de fabricação. Configurado o vício de qualidade que diminui o valor e a utilidade do bem, impõe-se a manutenção da condenação solidária à restituição proporcional do valor despendido, nos termos do artigo 18, § 1º, inciso II, do diploma consumerista:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: (...) II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;"

O dano moral arbitrado pelo juízo originário também deve ser mantido. A frustração decorrente da aquisição de componentes rodantes novos que, em curtíssimo espaço de tempo, sofrem deterioração acentuada a ponto de comprometer a segurança viária e colocar em risco a integridade física dos ocupantes do veículo, extrapola a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

O descaso das recorrentes em solucionar o impasse administrativamente impôs à consumidora uma injusta perda de tempo útil (aplicação da teoria do desvio produtivo). O
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, atendendo de forma equilibrada aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença (ID 19778681) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)